Tribunal: TJDFT
Processo: 0727949-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
GRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PERÍCIA. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. TEMA 871 STJ.
1. Quanto ao adiantamento dos honorários periciais, o c. STJ, no julgamento do REsp no 1.274.466/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 871), fixou tese segundo a qual, “(...) Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (...)”
2. Assim, por ser devedor, constata-se que o agravado deve arcar com a integralidade dos honorários periciais, pois não pode o credor ser responsabilizado pela antecipação dos honorários periciais ou de parte deles.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.